Tribunal: TJSP
Processo: 1036684-89.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de procedência. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Danos materiais. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de procedência. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Danos materiais. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e ressarcimento dos prejuízos causados ao segurado que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença confirmada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000043999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036684-89.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SUL AMÉRICA SEGURO
DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria do votos,
Negaram provimento ao recurso. Declara voto vencido o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), FÁBIO PODESTÁ, ADEMIR BENEDITO E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 10.830
APELAÇÃO No: 1036684-89.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS
E MASSIFICADOS S/A.
APELAÇÃO.
Ação
regressiva
de
seguradora contra a concessionária do
serviço de energia elétrica. Sentença de
procedência. Sobrecarga na rede de
fornecimento de energia elétrica. Avarias
em aparelhos eletroeletrônicos. Danos
materiais. Responsabilidade objetiva da
prestadora do serviço. Risco da atividade.
Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo. Oscilação na tensão de
energia elétrica, ainda que decorrente de
descargas atmosféricas, constitui fortuito
interno e está inserida no risco da
atividade desenvolvida pela prestadora do
serviço público. Danos e ressarcimento
dos prejuízos causados ao segurado que
foram
satisfatoriamente
demonstrados.
Indenização devida. Sentença confirmada.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a concessionária de energia elétrica
ré quer ver reformada a r. sentença que julgou procedente a ação
para condená-la ao pagamento, à autora, da indenização por danos
materiais na quantia de R$ 6.108,56, a ser atualizada nos moldes
da tabela prática do TJSP, a contar da data do desembolso, e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.
Verba honorária arbitrada em 20% do valor da condenação.
Sustenta, em síntese, falta de interesse de
agir, por ausência de pedido administrativo por parte da autora.
No mais, argumenta que o sistema elétrico por ela operado não
apresentou qualquer irregularidade na data do sinistro, não sendo
possível suportar prejuízo da apelada. Diz que os laudos técnicos
juntados pela recorrida são frágeis e unilaterais e não
demonstram, satisfatoriamente, o nexo de causalidade o que, por
conseguinte, afasta o dever de indenizar. Aduz que podem ser
diversas as causas de queima de equipamentos, razão pela qual se
fazia necessário demonstrar as condições da rede elétrica interna
do
imóvel
segurado,
bem
como
preservados
referidos
equipamentos, para fins periciais. Pede aplicação da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Normativa no 414/2010 da ANEEL, que dispõe sobre
ressarcimento de danos a unidades consumidoras, em detrimento
do Código de Defesa do Consumidor. Nega qualquer defeito na
prestação de serviços e afirma que não cometeu ato ilícito. Pede o
provimento do recurso, para julgar a demanda improcedente.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Contrarrazões recursais a fls. 344/357.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, devidamente preparado
e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Afasto, desde já, a alegação de carência da
ação por falta de interesse de agir.
Nos termos do art. 5o, XXXV, da
Constituição
Federal,
a
ausência
de
prévio
processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo não impede a reparação dos danos, não sendo,
pois, requisito para ajuizamento da demanda, sob pena de violar o
direito de acesso à Justiça. Ademais, a Resolução Aneel 414/10
não pode sobrepujar o princípio constitucional supracitado.
Pois bem.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do
Consumidor, pois presentes as figuras do segurado/consumidor,
destinatário final dos serviços de energia elétrica e da
ré/fornecedora, conforme Lei no 8078/90, com prescrição em cinco
anos, ex vi do artigo 27 do CDC, o que inocorreu hic et nunc.
Com efeito, os sinistros foram cobertos pela
seguradora que, dessa forma, se sub-rogou nos direitos dos
segurados (arts. 349 e 786 do Código Civil). E, de acordo com o art.
786 do Código Civil, a sub-rogação transfere ao novo credor todos
os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o autor do dano.
Tratando-se de responsabilidade objetiva,
bastava a demonstração do nexo causal, ônus do qual a autora
satisfatoriamente se desvencilhou. Neste sentido:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vício no serviço de fornecimento de energia.
Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a regularidade no fornecimento
de energia elétrica e a ausência de nexo
causal entre o dano no eletrodoméstico da
autora e a oscilação de energia. Manutenção
da
determinação
de
instalação
de
transformador de energia na residência da
autora.
Dano
material
devidamente
comprovado nos autos. Responsabilidade
civil objetiva. Dever de indenizar da ré
mantido. Art. 927, CC. Ausência de prévio
processo administrativo não impede a
reparação dos danos. Art. 5o, XXXV,
Constituição
Federal.
(...).”
(TJSP,
Apelação no 0011041-27.2009.8.26.0073,
29a Câmara de Direito Privado, Rel. Hamid
Bdine, j. 12/02/2014).
No que tange à responsabilização da
concessionária apelante, há de se reconhecer que sua
responsabilidade perante a recorrida é objetiva, estando baseada na
teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a qual somente pode
ser afastada mediante comprovação de culpa da vítima ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiro, ou ainda em razão de caso fortuito ou de força maior,
nenhuma das excludentes está presente no caso, com inutilidade de
prova pericial, mormente porque houve considerável transcurso de
tempo e o pagamento já restou efetuado, sem utilidade na prova
requerida.
Como se vê, os danos reportados ocorreram
por falha na prestação dos serviços da concessionária ré, sendo
certo que a jurisprudência desta Corte já manifestou o
entendimento de que, em caso de queda de raios/oscilação de
energia etc, persiste a responsabilidade objetiva da concessionária
do serviço público.
O entendimento jurisprudencial majoritário
a respeito do assunto é no sentido de que ocorrências como a
presente são comuns e recorrentes na atividade desenvolvida pela
apelante, incumbindo a ela a realização de manutenção preventiva
na rede elétrica e o investimento em equipamentos que possam
minimizar os efeitos desses fenômenos naturais que são
intrínsecos à sua atividade.
Assim, restou comprovado o nexo de
causalidade, pois se insere no risco da atividade da
concessionária, de modo que suas consequências não podem ser
repassadas ao consumidor. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO REGRESSIVA Seguro Danos
ocasionados por oscilações na rede de
energia
elétrica

Sentença
de
improcedência dos pedidos Irresignação
da autora Cabimento Ré que não se
desincumbiu do ônus processual de demonstrar que se preparou
adequadamente à ocorrência dos eventos
naturais Descarga elétrica que configura
evento previsível e que faz parte do risco da
atividade
desempenhada
pela
concessionária, equiparando-se ao fortuito
interno Alegação de ausência de pedido
administrativo de ressarcimento de danos
elétricos e necessidade de aplicação da
resolução normativa 414/2010, da ANEEL
Descabimento
Pedido administrativo
que não é requisito ao ajuizamento de ação
regressiva
Resolução que não se
sobrepõe às disposições constantes no
Código Civil
Aplicação das normas
consumeristas
Sentença reformada

Aplicação do artigo 1.013, § 3o do Código
de Processo Civil
Procedência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedidos Recurso provido.” (Apelação no
1093684-60.20178.26.0100, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Renato Rangel
Desinano, j. 15/05/2018)
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica que danificou os
equipamentos eletrônicos do segurado -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público
da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC -
Oscilação
de
voltagem
e
descargas
elétricas - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por
se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo
meios de controlar a oscilação na tensão -
Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido”.
(Apelação no 1014157-92.2016.8.26.0068,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Roberto Mac Cracken, j. 11/05/2017).
“Civil e processual. Ação regressiva de
ressarcimento de danos. Sentença de
procedência.
Pretensão
à
reforma.
Impossibilidade. A empresa de energia
elétrica
é
responsável
pelos
danos
causados a aparelhos domésticos em
decorrência da oscilação de energia.
Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Se esses
danos são ressarcidos por seguradora, esta
tem o direito de ser reembolsado, por força
do artigo 786 do Código Civil. RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1008379-79.2015.8.26.0100, 27a Câmara
de Direito Privado, Rel. Mourão Neto, j.
15/12/2015).
Frise-se
que
há
nos
autos
farta
documentação a corroborar o pedido formulado na inicial. Com
efeito, a seguradora instaurou processo de averiguação dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e elaborou perícia técnica, bem como avaliação dos bens
sinistrados. Trouxe aos autos toda a documentação pertinente
acima descrita, bem como os dados da apólice de seguro e
comprovou o pagamento.
Cabe anotar que, embora tenham sido
produzidos unilateralmente, os laudos técnicos passaram pelo crivo
do contraditório e merecem ser considerados. Não se pode deixar de
anotar que os laudos apresentados foram realizados por empresas
que não mantém qualquer relação com as partes, demonstrando,
satisfatoriamente, o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a
prestação do serviço da ré que, ao contrário, não logrou êxito em
demonstrar as excludentes de responsabilidade do § 3o do art. 14 do
CDC. Isto porque é inegável a relação de consumo existente entre
os usuários de energia elétrica e a concessionária do serviço, de
modo que, quando comprovado o pagamento de indenização ao
segurado, a seguradora assume a posição do consumidor, sub-
rogando-se nos direitos e deveres, inclusive os privilégios previstos
no Código de Defesa do Consumidor.
Evidente, pois, o dever da apelante
indenizar os danos alegados, porquanto decorrentes do risco de
sua atividade.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso. Deixo de majorar a verba honorária porque
foi fixada no teto legal.
DÉCIO RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25518
Apelação Cível no 1036684-89.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Sul América Seguro de Automóveis e Massificados S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator
Desembargador Décio Rodrigues, apresento divergência, por entender
pelo necessário provimento do recurso, conforme passo a declinar:
Embora a autora tenha se sub-rogado nos direitos do
segurado (artigos 349 e 786, caput, ambos do CC), a inversão do ônus da
prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se opera de
maneira automática, tendo lugar apenas quando verificada a
verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor;
pressupostos que não se encontram presentes no caso em análise.
Afinal, a mera alegação de que houve distúrbios
elétricos (causa que teria gerado os danos nos equipamentos do segurado
fls. 2, penúltimo parágrafo), não possui o efeito, por si só, de atribuir
verossimilhança a tais fatos, porquanto os laudos apresentados pela
seguradora (fls. 58/61 e 62/66) foram produzidos de forma unilateral, sem
o crivo do contraditório, não constituindo prova suficiente para atribuir à
ré, de forma segura, a responsabilidade pelo evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa esteira, cabia exclusivamente à seguradora
comprovar o nexo de causalidade entre os danos verificados nos
equipamentos eletrônicos e a falha na prestação de serviços, ônus do qual
não se desincumbiu (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
Cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da Constituição Federal)
afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da
responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de comprovação da
conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima
e o nexo de causalidade entre eles.
Portanto, não cumprido de forma adequada o artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil e, ante a impossibilidade de
produção da prova pericial pela não preservação dos bens ou, sequer, das
peças danificadas (fls. 314, 2o parágrafo), de rigor a improcedência do
pedido.
Invertido o julgamento, ficam atribuídos à autora os
encargos sucumbenciais, além de verba honorária, fixada em 15% sobre o
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
13EA8214
13
15
Declarações de
Votos
FABIO HENRIQUE PODESTA
13EBD8E9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1036684-89.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.